Tribunal: TJPA
Processo: 0814493-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814493-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANDRE SEIXAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ART. 126 DA LEP. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. DOCUMENTO APRESENTADO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que deferiu ao apenado André Seixas dos Santos a remição de 33 dias de sua pena, correspondente ao acréscimo de 1/3, em razão da suposta conclusão do ensino médio.

2. O Ministério Público sustenta que a decisão contrariou o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, pois não há certificação oficial da conclusão do ensino médio emitida pelo órgão competente, conforme exigido pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em saber se o apenado faz jus à remição da pena pelo estudo, com o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da LEP, na ausência de certificação formal expedida pelo órgão competente do sistema de educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 126 da LEP prevê que a remição de pena por estudo exige a comprovação do tempo de estudo e a certificação oficial de conclusão do nível educacional correspondente.

5. No caso, a Declaração nº 3255/2024 apenas menciona a conclusão da 2ª etapa do Ensino Médio – EJA, mas não comprova formalmente a conclusão integral do ensino médio, tampouco há documento expedido pela Secretaria de Educação certificando a obtenção do diploma.

6. A Resolução nº 391/2021 do CNJ reforça a necessidade de certificação formal para a concessão do acréscimo de 1/3 na remição.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de certificação pelo órgão competente inviabiliza a concessão do benefício.

8. Diante da ausência de comprovação formal da conclusão do ensino médio, impõe-se a reforma da decisão agravada, indeferindo-se o acréscimo na remição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O acréscimo de 1/3 na remição da pena por estudo exige a comprovação formal da conclusão do nível educacional correspondente, mediante certificação expedida pelo órgão competente do sistema de ensino. 2. A ausência de documento oficial que ateste a conclusão integral do ensino médio inviabiliza a concessão do acréscimo na remição da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 126, §5º; Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 788.611/SP; STJ, AgRg no HC 799.281/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dou provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA (SEQ. 278.1 – SEEU), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000751-95.2021.8.14.0051, deferiu ao apenado
ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS
a remissão de

33 dias da pena, equivalente à fração legal de 1/3, em face da conclusão do ensino médio.

Conforme os autos, o apenado, atualmente recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA (UCRS), requereu a remição de pena pelo estudo, bem como o acréscimo de 1/3, sob a justificativa de ter concluído o ensino médio em 2023.

O Ministério Público, em primeiro grau, condicionou sua manifestação à juntada do Atestado de Pena atualizado com o devido registro da conclusão do ensino médio.

Em 24/07/2024, o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA deferiu o pedido, fundamentando que a negligência e omissão da SEAP na atualização do referido atestado não pode resultar em prejuízo ao apenado.

Em
razões de agravo
(ID 21790641, pág. 36), o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal. Sustenta que o juízo agravado agiu em desacordo com os critérios da LEP, pois a conclusão do Ensino Médio não foi devidamente certificada pela SEDUC, inviabilizando o preenchimento do requisito legal necessário para a concessão do benefício.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21790641, pág. 40), a defesa manifesta-se pela total improcedência do recurso, para manutenção in totum do
decisum
vergastado.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, à ID 21790641, pág. 45, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se o Órgão Ministerial em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA (SEQ. 278.1 – SEEU), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000751-95.2021.8.14.0051, deferiu ao apenado
ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS
a remissão de

33 dias da pena, equivalente à fração legal de 1/3, em face da conclusão do ensino médio.

O recurso deve ser provido.

A remição de pena por estudo encontra respaldo no artigo 126 da LEP, sendo permitida a dedução de um dia de pena a cada 12 horas de estudo comprovado. O § 5º do mesmo artigo prevê um acréscimo de 1/3 na remição nos casos de conclusão de nível de ensino, desde que devidamente certificada pelo órgão competente:

"Art. 126, § 5º - O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação."

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 391/2021, também reforça essa exigência, determinando em seu artigo 3º que somente a conclusão integral do nível educacional, devidamente atestada pela autoridade competente, pode ensejar o acréscimo de 1/3 na remição.

No caso em tela, a Declaração nº 3255/2024 apenas menciona a conclusão da 2ª etapa do Ensino Médio - EJA, e não do nível de ensino como um todo. Além disso, a própria declaração reconhece que a certificação oficial pela SEDUC ainda não foi emitida, o que reforça a impossibilidade de concessão do acréscimo.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais convergem no sentido de que o acréscimo de 1/3 na remição somente pode ser concedido mediante a comprovação formal da conclusão do nível educacional correspondente. A ausência desse requisito essencial inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi atendido o requisito expresso na legislação de que a certificação da conclusão do Ensino Médio deve ser emitida pelo órgão competente.

Nessa linha de intelecção:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTUDO EFETIVO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 126, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Segundo reiterada orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma ali inserta, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal.

Nessa ordem de idéias, a luz da aludida interpretação extensiva, entende-se cabível a remição para presos que estudam por conta própria. É certo que a aprovação no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1º, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não é dispensado o requisito legal - nesse sentido a referência expressa ao art. 126, § 5º, da LEP - para a concessão da referida benesse, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental ou médio.

No caso em exame, a sentenciada não comprovou tempo de estudo efetivo com a respectiva certificação da autoridade educacional competente, tal como exigido pelo art. 126, § 2º, da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não fazendo jus à remição pleiteada 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 788.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR CURSOS À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE E FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS). REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A remição de pena em razão das horas de estudo à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP.

2. O benefício demanda, pois, um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida concessão.

3. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019).

4. O Tribunal Estadual consignou que não foi comprovada a certificação dos cursos pela autoridade educacional competente, além de não haver informações sobre as horas efetivamente estudadas, de modo que não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para a remição das horas estudadas.

5. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 799.281/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço dor recurso e lhe dou provimento, para reformar a decisão recorrida e indeferir o acréscimo de 1/3 na remição da pena do apenado, ante a ausência de comprovação formal da conclusão do ensino médio pelo órgão competente.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025